Tribunal: TJDFT
Processo: 0722886-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO LIMINAR. PRELIMINAR. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL. REJEITADA. OMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE NOTICIADO EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. PEDIDO RECONSIDERAÇÃO. VÍCIO SANADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO ANULADO. DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA. TRÂMITE RETOMADO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. Conforme entendimento firmado pelo STJ, é cabível a impugnação parcial de capítulos autônomos em sede de agravo interno. Exige-se, contudo, que os esteios de cada capítulo sejam integralmente refutados, em tantos quantos os motivos autonomamente considerados para mantê-los. Preliminar rejeitada.
3. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – cenário verificado nos autos.
4. Constatada a omissão do acórdão quanto a fato superveniente noticiado pelos embargantes antes da sessão de julgamento do agravo interno (fato, este, capaz de influir diretamente nos desdobramentos processuais, bem como de suplantar o cenário analisado por ocasião do decisum monocrático), há de ser suprida a lacuna, sanado o vício e cassado o v. acórdão.
5. Viabilizada, no caso, a retomada da tramitação da exceção de impedimento e suspeição, tendo em vista os impactos da matéria não examinada em relação à decisão que havia tido por prejudicado o incidente (devido à perda do objeto).
6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão. Efeitos infringentes. Acórdão anulado. Trâmite do incidente de suspeição e impedimento retomado.